Tribunal: STF
Processo: ARE 1323695
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de agravo interposto pela Associação dos Procuradores do Município de São Paulo/SP (Evento 37) contra decisão que, proferida pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento 32, fls. 2/3), inadmitiu o apelo extremo à justificativa de que: i) o recurso não merece trânsito pela alínea ‘a’; ii) quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘c’, da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal; e iii) sob o pálio da alínea ‘d’, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário.
    Decido.
    Reputo inadmissível o presente agravo.
    É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório questionado, deduzindo alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado, apontando, ainda, que “(...) resta afastada a incidência da Súmula 279 (...)”, e que “(...) não se trata de discussão sobre direito local (...)”.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.014.460-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577- -AgR/MS, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725-AgR-segundo/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249- -AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.
    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.284.468-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” 
    (ARE 1.314.424-AgR/SE, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator